Tribunal: TJBA
Processo: 0500796-52.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500796-52.2018.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAIRU e outros Advogado(s): VILMAR GUIMARAES JUNIOR, MARCELO JOAQUIM GONTIJO DE OLIVEIRA, TADEU VELAME FERREIRA, MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. LIXÃO. EXISTÊNCIA DE EXTENSÃO DOS DANOS COMPROVADAS NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE. MANEJO IRREGULAR. SANEAMENTO BÁSICO. PLANOS E IMPLEMENTAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS APELANTES. ELEMENTOS NOS AUTOS. INÉRCIA DA MUNICIPALIDADE. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. DEVER CONSTITUCIONAL. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PRIORIDADE. INTELIGÊNCIA DA LEI 12.305/2010. PRECEDENTES. TJBA. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADES. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL AO MUNICÍPIO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Arcabouço probatório acostado aos autos comprova a existência do dano ambiental em questão, referente à gestão irregular de resíduos sólidos, com sensíveis impactos ambientais, tais como contaminação de nascentes, lençois freáticos, veios d’água e solo; impacto negativo na fauna e flora locais, risco à saúde das comunidades nativas. Os fatos narrados pelo parquet encontram respaldo em dezenas de fotografias acostadas aos autos, mas também por laudos técnicos, alguns providenciados pelo próprio ente municipal. 2. Cumpre pontuar que o início das apurações na fase inquisitorial se deu no ano de 2010, a Ação Civil Pública foi ajuizada no ano de 2018, concedeu-se a medida liminar em 13 de abril de 2018, com decisões referentes ao descumprimento da liminar em 27 de setembro de 2018, 27 de agosto de 2020. Sentenciado o feito em novembro de 2021, ainda não existiam nos autos tais comprovações, que também não foram efetivadas, até o presente momento em sede de apelação. 3. Em que pese a importância das medidas socioeducacionais adotadas, com a realização de seminários palestras e capacitação e conscientização, de catadores, pessoas envolvidas na limpeza pública e gestores, o município não comprovou a adoção de qualquer medida efetiva para desativação dos “lixões, tampouco para recuperação e descontaminação das áreas afetadas. 4. Consoante consagrado na Carta Magna, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito difuso e transgeracional, é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, sendo dever do Poder Público e da coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, nos termos do art. 225. 5. A Constituição também atribui competência aos municípios para organização e prestação dos serviços públicos de interesse local (art. 30, V, da CF/88), incluindo-se nestes o saneamento básico atinente e o adequado tratamento dos resíduos sólidos/lixo gerados pela população respectiva. Assim, a Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, em seu art. 8º, inciso I. A Lei Federal nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecendo diretrizes e prazos a serem seguidos pelos municípios. 7. Os apelantes têm efetuado a disposição inadequada dos resíduos sólidos, lançando-os a céu aberto (lixão), conduta expressamente proibida pela Lei Federal nº 12.305/2020 (art. 47, II) e potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, sobejando patente a necessidade de adoção de providências a fim de elidir o agravamento de danos ambientais. 8. Não se pode olvidar, destarte, que a situação dos fólios autoriza a intervenção do Poder Judiciário, não se cogitando, na espécie, em violação à separação dos Poderes. nesse sentido o TJBA. 9. No que diz respeito ao montante aplicado em relação às multas e medidas a serem adotadas pelos Apelados para reparação, encontram-se dentro do critério de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e gravidade dos danos causados. Presentes TJBA. 10. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de apelações Cíveis simultâneas interpostas pelo Município De Cairu E Sp Ambiental Eireli tendo como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, nos termos do voto da relatora.